Tribunal: TJSP
Processo: 0045569-24.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência probatória dos autos, ou se

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o acolhimento de revisão criminal nos casos de sentença condenatória contrária a texto expresso de lei penal ou à evidência probatória dos autos, ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. Produzidos elementos de prova suficientes à sustentação da tese acusatória. Apenas a manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – pode ser reconhecida pela via revisional, sob o fundamento invocado nesta demanda. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos. Réu surpreendido em poder de relevante quantidade de drogas variadas, incompatíveis com o consumo próprio, além de dinheiro, sem comprovação de origem/destinação, que, somados aos demais elementos colhidos nos autos, revelam contexto incompatível com a condição de mero usuário. Tanto é assim, que o próprio peticionário como a defesa constituída se conformaram com decreto condenatório, tendo a r. sentença transitado em julgado.
Improcedência da revisional.